Tribunal: CARF
Processo: 13558.000486/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.000486/2010-10
ACÓRDÃO
2202-011.197 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLDEMIR MARQUES DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
JUROS DE MORA. NÃO TRIBUTAÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário no
855.091/RS, com repercussão geral, que “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e para afastar a incidência do IR sobre os juros de mora.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.197 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000486/2010-10
2
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
05/05/2010 (fl. 01), contra a Notificação de Lançamento (NL) do Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 05 a 08), da qual o contribuinte foi cientificado em
20/04/2010 (fl. 12), que apurou um imposto suplementar de R$ 14.030,98, a ser
acrescido dos juros de mora e da multa de ofício, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA), exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a infração de (fl. 06):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 68.923,80,
auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 2.067,71.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Contribuinte apresentou em atendimento ao termo de intimação fiscal
documentação de crédito de ação judicial na justiça federal, confirmando a
omissão de rendimentos detectada na DIRF. Não foi apresentado recibo de
honorários, conforme declaração do contribuinte no TAI.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.197 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000486/2010-10
3
Em sua defesa, o Impugnante alegou, em síntese, que o aludido valor considerado
omisso foi lançado, por orientação contábil, como rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva/definitiva - outros: decisão judicial.
Informa que a importância recebida sofreu dedução do imposto de renda retido
na fonte e pede para considerar como crédito tributário o valor de R$ 37.682,53
(crédito trabalhista - lançado na planilha como diferença devida) por entender
que as parcelas de juros de mora e correção monetária possuem natureza
indenizatória (por conseguinte não sujeitas a imposto de renda).
Contudo, aduz que não se deve calcular o imposto devido no total apresentado
(R$ 37.682,35) pois o Ato Declaratório n° 1, de 2009, da PGFN, definiu que
rendimento tributável recebido acumuladamente deve ser calculado, mês a mês,
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias (no caso out/2001 a
dez/2002 -15 meses).
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. INCIDÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, os valores recebidos anteriormente a 1o de janeiro de 2010
devem ser informados e obrigatoriamente tributados na declaração de ajuste anual
relativa ao ano-calendário dos recebimentos.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
São considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os juros de
mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação pelo imposto de renda não deveria se dar
sobre o valor acumulado com base na alíquota mais alta, mas sim mês a mês, bem como que não
são tributáveis a correção monetária e os juros de mora.
É o relatório.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.197 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000486/2010-10
4
VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No que se refere à tributação pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos
acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Ademais, o STF também julgou o Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com
repercussão geral, determinando que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Este
entendimento também é de observância obrigatória deste Conselho, com base no artigo 99 do
Novo RICARF, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda eventual
parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas pagas a destempo, se houver.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, bem como para que não incida imposto de renda sobre os juros de
mora.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 94
DF CARF MF
Original